Tribunal: STF
Processo: HC 184890
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tayla Nilessa de Lima, advogada, em benefício de Gabriel Santos Rodrigues, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 13.3.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 566.235.
O caso
    2. Em 28.2.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente, “no dia 28 de fevereiro de 2019, por volta das 08h15min, no interior da residência situada na Rua Ilda Ferreira, nº. 308, Distrito de Planalto do Sul, neste Município e Comarca de Teodoro Sampaio, GABRIEL SANTOS RODRIGUES, qualificado à fl. 04, para fins de tráfico, tinha em depósito, guardava, preparava e vendia 01 (um) ‘tijolo’ de Cannabis sativa l., popularmente conhecida como maconha, com peso líquido aproximado de 107,88g (cento e oito gramas e oitenta e oito centigramas)”.
    Em 1º.3.2019, o juízo da Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e, em 11.10.2019, condenou-o pela prática de tráfico de entorpecente à pena de sete anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e setecentos dias-multa. Foi mantida a prisão cautelar do paciente.
    3. Contra essa sentença, a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500152-72.2019.8.26.0627. Em 19.2.2020, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo declarou nula a sentença condenatória, nos termos do inc. III do art. 381 do Código de Processo Penal, e determinou que outra fosse proferida, julgando prejudicada a apelação da defesa quanto aos pedidos de mérito relativos à absolvição ou à desclassificação da conduta imputada e de redução de pena.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a prisão preventiva do paciente, assentando a subsistência dos fundamentos apresentados pelo juízo de origem para a constrição da liberdade no curso do processo:
    “(...) deve ser consignado que o Apelante foi preso em flagrante aos 28.02.2019, sendo sua prisão convertida em preventiva e, após, negado seu apelo em liberdade, por decisão de 11.10.2019.
    Contudo, tendo em vista que o Apelante encontra-se preso há cerca de um ano, estando a instrução encerrada, no aguardo apenas da prolação de nova sentença e, ainda persistindo os motivos justificadores de sua custódia cautelar, deve ser mantida sua prisão preventiva pelos mesmos fundamentos constantes dos autos, que ratifico na íntegra”.
    Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 9.3.2020.
    4. A defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 566.235, alegando que, “diante do reconhecimento da nulidade da sentença pelo Tribunal estadual, a custódia cautelar perdura por tempo excessivo, sobretudo quando considerado que não há previsão para que nova sentença seja prolatada”.
    Em 13.3.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 566.235:
    “(...) No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhe as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
    A impetrante alega que a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 566.235 não se confundiria com o mérito dessa impetração e que a decisão objeto da presente impetração não teria sido fundamentada, em contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    Assevera ser o paciente primário, de bons antecedentes, que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que, anulada a sentença condenatória em segunda instância, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo teria mantido a prisão cautelar do paciente sem fundamentação.
    Sustenta ausentes elementos concretos para a constrição da liberdade e que o “paciente é primário possui residência fixa e, se encontra custodiado desde 28/02/2019, ou seja, a 01 (um) ano 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de prisão preventiva, sem que tenha formado (provado) sua culpa, além é claro, de ter um ótimo comportamento carcerário e com muitos dias remidos por trabalho dispensado (…) enquanto encarcerado, à custódia do Estado”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) Em primeiro lugar, se digne o (a) Eminente Ministro (a) conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente com a expedição do alvará de soltura clausulado;
    b) Por ocasião do julgamento de mérito, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor de GABRIEL SANTOS RODRIGUES, a fim de que seja reconhecido seu direito de responder ao processo em liberdade, manifestando compromisso de comparecer a todos os atos processuais, tudo isso nos termos da melhor e mais abalizada doutrina e remansosa jurisprudência das Cortes de justiça do Brasil, pugnando pela aplicação de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
    c) Caso este Habeas Corpus não seja conhecido, o impetrante, requer, ainda, que seja a Ordem Concedida, de Ofício, para que possa aguardar o recurso interposto em liberdade sob o manto do princípio da presunção de inocência”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Diferente do alegado pela impetrante na inicial deste habeas corpus, não se há cogitar de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República na espécie. Embora em sentido contrário à pretensão da defesa, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “(...) Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (ARE n. 1128641-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.10.2018).
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI n. 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio/SP afirmou:
    “(...) Ainda, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, bem como da finalidade da traficância.
    Consta do flagrante que, na data de ontem, a Polícia Civil de Teodoro Sampaio-SP, apoiada pela Polícia Militar, realizou operação denominada ‘Integrale’, visando dar cumprimento a mandados de busca e apreensão em residências conhecidas como pontos de venda de drogas na região. Ao darem cumprimento à busca na residência do autuado, localizada na Rua Ilda Ferreira, n. 308, Planalto do Sul, visualizaram o momento em que ele arremessou algo pela janela do banheiro, vindo o objeto a cair no terreno baldio lateral. Analisado o material, foi constatado se tratar de uma sacola plástica de cor amarela contendo um tijolo de erva prensada semelhante à maconha, com peso aproximado de 108 gramas. Em um primeiro momento, Gabriel negou a propriedade e o arremesso da droga, mas findou por confessar o delito, afirmando, contudo, se tratar de usuário e não fornecedor.
    (…) destaco a grande quantidade de droga encontrada com o autuado, armazenada em condições nitidamente voltadas à mercancia, bem como seu comportamento por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo dispensado a droga como forma de se furtar à responsabilidade penal.
    Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto do fato delituoso, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais do averiguado, com base nos artigos 282, § 6º, e arts. 310, II e 312, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de GABRIEL SANTOS RODRIGUES, qualificado nos autos, EM PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado”.
    Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio/SP manteve a prisão cautelar. Ao anular essa sentença e determinar outra fosse proferida, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, como consequência da sua decisão, reavaliou os fundamentos da prisão cautelar do paciente, concluindo pela sua subsistência e mantendo a constrição da liberdade:
    “Contudo, tendo em vista que o Apelante encontra-se preso há cerca de um ano, estando a instrução encerrada, no aguardo apenas da prolação de nova sentença e, ainda persistindo os motivos justificadores de sua custódia cautelar, deve ser mantida sua prisão preventiva pelos mesmos fundamentos constantes dos autos, que ratifico na íntegra”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, evidenciada pela ‘participação em organização criminosa de abrangência nacional, voltada à prática do tráfico de entorpecentes, dominação de presídios e realização de ilícitos diversos’. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa relacionada a rebelião em presídios, cometimento de homicídios e tráfico de entorpecentes e armas, a teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas autorizadas e apreensão de documentos, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva” (HC n. 155.944, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 18.12.2018).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis (...), tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão preventiva. 
    Para acolher as alegações da impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    13. Tampouco se há alvitrar de excesso de prazo, pois, ao determinar prolação de nova sentença, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reavaliou a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente e decidiu mantê-la. A instrução está encerrada na origem e o feito pronto para a prolação de nova sentença.
    14. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora